Tribunal: TJPA
Processo: 0805605-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805605-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: ESMAELINO MIRANDA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO AO REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 118, INC. I, DA LEI N. 7.210/84. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, razão pela qual o
writ
não deve ser conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referente ao período de 07 a 09 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Esmaelino Miranda Machado
, contra ato do douto Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, nos autos do processo de execução nº 0027867-35.2018.8.14.0401.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º do CPB, cuja sentença transitou em julgado, tendo sido dado início à execução de sua reprimenda penal definitiva, na data de 03/12/2018, em regime semiaberto.

Aduz que, posteriormente, foi instaurado Procedimento Disciplinar Preliminar (PDP) em seu desfavor, visando a apuração de falta grave concernente à fuga, ocorrida na data de 11/05/2019, tendo sido recapturado, apenas, em 25/10/2019, após o cometimento de novo delito.

De acordo com o ilustre causídico, após o final da instrução do PDP, o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, autoridade coatora, acompanhando o parecer ministerial, decidiu pela regressão ao regime fechado, alteração da data-base e mau comportamento, causando flagrante constrangimento ilegal ao paciente, já que a pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado fora de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo cumprimento da reprimenda penal definitiva em regime semiaberto se iniciou, razão pela qual jamais poderia regredir ao regime fechado, à luz do disposto no art. 33, § 2º do Código Penal Brasileiro c/c art. 118, inc. I, da Lei das Execuções Penais.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado que seja deferido o presente writ, a fim de que seja reestabelecido o regime inicial do semiaberto ao paciente.

Anexou documentos de fls. e fls.

Às fls. 25/26 (ID
3197869)
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
verbis
:

“
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi regredido ilegalmente para o regime fechado.

Exa., o apenado encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, quando foi instaurado PDP para apuração de falta grave praticada pelo (a) apenado (a) relativa a fuga/evasão do regime semiaberto em 11/05/2019 com recaptura em 25/10/2019, com novo delito, processo n.º 0011624-73.2019.8.14.0015.

Realizado o PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário (Ref. mov.44), tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao (a) apenado (a), nos termos da lei. Finalizado o procedimento, foi o Ministério Público instado a se manifestar, tendo se manifestado pela homologação do PDP, regressão, alteração de data base e mau comportamento por doze meses.

Por sua vez, a Defesa requereu a homologação do PDP e a prisão domiciliar.

Ao afinal da apuração este Juízo decidiu pela regressão ao regime fechado, alteração da data-base e mau comportamento.

Ante o exposto, não há coação ilegal”.

Nesta

Superior Instância
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, eis que não atendido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não pode ser conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

In casu
, aduz a Defesa que após o final da instrução do Procedimento Disciplinar Preliminar (PDP), o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, autoridade coatora, acompanhando o parecer ministerial, decidiu pela regressão ao regime fechado, alteração da data-base e mau comportamento, causando flagrante constrangimento ilegal ao paciente, já que a pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado fora de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo cumprimento da reprimenda penal definitiva em regime semiaberto se iniciou, razão pela qual jamais poderia regredir ao regime fechado, à luz do disposto no art. 33, § 2º do CPB, c/c art. 118, inc. I, da Lei das Execuções Penais.

Com efeito, depreende-se que se equivoca a impetração, já que uma vez caracterizada a falta grave, está autorizada a regressão de regime, a perda dos dias remidos e a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. ART. 213 C/C O ART. 224, ALÍNEA “A” DO CPB. ALMEJADA NULIDADE DA DECISÃO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIA
INADEQUADA
. EXISTÊNCIA DE
RECURSO
ESPECÍFICO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo CNJ: 0013543-50.2016.8.14.0000. Número do documento: 2017.00138641-24. Número do Acórdão: 169.925-TJPA. Relatora: Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data de Julgamento: 16/01/2017. Data de Publicação: 19/01/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC 344.467/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.176.486. 3. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. ADMISSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC 296.767/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014)

Por fim, o entendimento supra resta ratificado por meio da
Súmula n.º 534, do STJ
,
verbis
:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 09 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020